Tribunal: STF
Processo: ADI 6319
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso, na qual se questiona a constitucionalidade do art. 58 da Lei Complementar mato-grossense 631, de 31 de julho de 2019.
    O requerente informa que, ao encaminhar o projeto de lei complementar estadual 53/2019 à Casa Legislativa, em atendimento ao disposto na LC Federal 160/2017, bem como à Cláusula Nona do Convênio ICMS 190/2017, houve diversas modificações durante a tramitação do processo legislativo, o que levou a inúmeros vetos por parte do Chefe do Poder Executivo estadual.
    Destaca que, nada obstante, esses vetos foram derrubados pela Assembleia Legislativa mato-grossense, com a respectiva publicação da lei complementar ora impugnada, em desconformidade com os ditames constitucionais e legais e, inclusive, fora do prazo estipulado pelo Conselho Federal de Política Fazendária – CONFAZ.
    Aponta, em síntese, vícios de formalidades essenciais, em ofensa ao art. 150, II, 155, § 2º, XII, g, art. 170, IV, todos da CF, e art. 113 do ADCT.
    Devido à relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Isso posto, solicitem-se informações à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 
    Após, ouça-se, sucessivamente, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator